Tribunal: TJSP
Processo: 3001611-44.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001611-44.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada CLODOALDO APARECIDO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001611-44.2017.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 6952
Agravo de Instrumento no: 3001611-44.2017.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Clodoaldo Aparecido Gomes
Interessados: Valter Roberto Pignatari, Jonas Nardes, Vilma Cristina Soares de Oliveira,
Jose Donizete Borges, Roberta Valeria Pignatari Fanti, Francisco Ferreira Costa Neto,
Leila Regiane Dona Rodrigues, LUIZ EDUARDO PALHARINI, Tereza Perreira de Souza
Santos, Irene Alves Feitosa, Aldarlene Aparecida Silva, Adriana Pietro, Sandra Alves
Pereira e Marcos Paulo Oliveira Dutra
Comarca: São Paulo
Readequação de repercussão geral. Agravo de Instrumento. Juros e
correção monetária que foram fixados em consonância com o
paradigma estabelecido no RE n. 870.947/SE, Tema n. 810 do
STF. Acórdão mantido.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora por
determinação da Presidência da Seção de Direito Público, em cumprimento dos termos do
art. 1.030, II do CPC e dos artigos 108, IV e 109, caput do Regimento Interno deste e.
Tribunal.
A devolução foi determinada diante do julgamento do mérito do
RE n. 870.947/SE, Tema n. 810 do STF, com publicação no DJe do dia 20.11.2017.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A questão que merece readequação não é atinente ao mérito da
causa, mas sim, aos índices financeiros (juros de mora e correção monetária) que devem
ser aplicados à condenação.
Assim ficou fixado na tese paradigma:
“Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001611-44.2017.8.26.0000 -Voto no
3
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 20.9.2017. (grifo nosso) Data de publicação: DJE
20.11.2017”
Saliente-se que em 03/10/2019, o C. STF rejeitou os embargos de
declaração opostos e não modulou os efeitos da decisão. Portanto, a declaração de
inconstitucionalidade opera efeitos ex tunc.
O v. acórdão manteve a decisão agravada, aplicando-se
imediatamente os ditames estabelecidos pelo Tema no 810.
Portanto, desnecessária a readequação uma vez que o v. acórdão
encontra-se consonante com o paradigma firmado.
Pelo exposto, por meu voto, mantenho o acórdão tal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001611-44.2017.8.26.0000 -Voto no
4
prolatado.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR